Tribunal: STF
Processo: AI 704177
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. 
   NÃO-INCIDÊNCIA.

1.	O Plenário deste Tribunal, no julgamento do
   RE 116.121/SP fixou entendimento no sentido de que não incide o 
   ISS sobre contratos de locação de bens móveis. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental não provido.